Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CONTAGEM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. APLICAÇÃO. JUROS DA OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar o valor de R$ 3.808,22, a título de multa contratual (cláusula penal), e de R$ 2.557,52, a título indenização por danos emergentes (juros de obra). Nas razões do recurso a parte recorrente, preliminarmente, aduz a sua ilegitimidade passiva no que tange aos juros de obra. No mérito defende a contagem em dias úteis do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e a legalidade da cobrança dos juros de obra.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18685652/18685655). Contrarrazões apresentadas (ID 18685660).
III. A busca do ressarcimento de valor desembolsado a título de juros de obra decorre do injustificado atraso na entrega do imóvel pela parte recorrente, o que enseja a cobrança em seu desfavor. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, a previsão da contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC). Precedentes: Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VI. No caso em apreço, a entrega do imóvel estava prevista, inicialmente, para 30/11/2012 (ID 18685632 – contrato de promessa de compra e venda). Com a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que devem ser contados de forma corrida, o prazo máximo de entrega do imóvel se estendeu para 28/05/2013. Assim, tendo o imóvel sido entregue somente em 10/08/2013 (ID 18685634 – termo de recebimento das chaves), houve um atraso de 2 meses e 12 dias na entrega da unidade imobiliária, fazendo a autora, portanto, jus ao recebimento do valor de R$3.808,22, assim como fixado na sentença.
VII. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício, são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ: (AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
VIII. Ainda que se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente: Acórdão n.951080, 07018111720168070003, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2016, publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, considerando que a parte autora desembolsou a quantia de R$ 2.557,52 (ID 18685041) a título de juros de obra, faz jus ao seu ressarcimento.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.